Tribunal: TJES
Processo: 5030799-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030799-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO. SINISTRO (ROUBO) RECONHECIDO. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES DA CADEIA DE CONSUMO. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.199,25 e danos morais fixados em R$ 2.000,00.

Consta dos autos que a parte autora adquiriu aparelho celular, ocasião em que contratou seguro contra roubo e furto. Após ser vítima de roubo, teve o sinistro reconhecido administrativamente, contudo o pagamento da indenização foi indevidamente postergado por aproximadamente oito meses, sob alegação genérica de inconsistência de dados.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a existência de falha na prestação do serviço; e (iii) a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, não assiste razão à recorrente. Restou evidenciado que a contratação do seguro ocorreu no estabelecimento da própria empresa de telefonia, que integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico com a comercialização do produto. Assim, incide a responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

No mérito, verifica-se inequívoca falha na prestação do serviço. Embora o sinistro tenha sido aprovado, a indenização securitária não foi paga em prazo razoável, permanecendo a consumidora desassistida por longo período, superior a oito meses.

A justificativa apresentada – inconsistência de dados – revela-se genérica e insuficiente para afastar a responsabilidade das rés, sobretudo diante da ausência de solução efetiva do problema. Tal conduta configura desídia e descaso com o consumidor, não podendo ser tolerada no âmbito das relações de consumo.

No que se refere aos danos materiais, correta a sentença ao fixar o valor de R$ 4.199,25, observando os termos contratuais e o abatimento da franquia, conforme comprovado nos autos.

Quanto ao dano moral, este se mostra devidamente configurado. A situação enfrentada pela parte autora extrapola o mero aborrecimento, envolvendo não apenas o evento traumático do roubo, mas também a frustração legítima quanto ao recebimento da indenização securitária.

Ademais, a demora excessiva na solução administrativa impôs à consumidora desgaste emocional e perda de tempo útil, caracterizando o chamado desvio produtivo do consumidor.

O valor fixado a título de indenização (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)